Tribunal: TJMT
Processo: 1008640-46.2024.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008640-46.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIAO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 406.768.976-49 (RECORRENTE), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL E
DO CONSUMIDOR
.
LEGITIMIDADE.

TEORIA DA ASSERÇÃO.

SERVIÇOS BANCÁRIOS.

TRANSAÇÕES FEITAS PELO
PRÓPRIO
CORRENTISTA.
DEVER DE CAUTELA
INOBSERVADO
.
CONDUTA ILÍCITA NÃO CARACTERIZADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A l
egitimidade
está

confirmada

segundo a
Teoria da
Asserção
(STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP)
, eis que as

p
artes da
relação
material

coincidem
com as da
relação
processual.

2.
As
i
nstituições
financeiras

devem

observar
a
Função
Social do
Contrato
e
fornecer

meios
de
segurança

eficientes
(
Súmula
479 do STJ).
Não

há

responsabilidade

quando
o
próprio

consumidor

realiza
as
transações
e
habilita
novo
dispositivo

móvel
.

3.
Recurso

co
nhecido
e
p
r
ovido
.

4.
Sem

cus
tas
e
honorários

advocatí
cio
s

(art.
5
5 da
Lei
nº
9.099/
9
5).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1008640-46.2024.8.11.0003

Origem
:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido
:
SEBASTIAO BATISTA DOS SANTOS

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

SEBASTIAO BATISTA DOS SANTOS
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de BANCO BRADESCO S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu

pela
falha

nos

serviços
se
segurança
da
parte

reclamada

em

relação

às

transações

fraudulentas

realizadas
com o
cartão
de
crédito
da
parte

reclamante
,
porquanto
as
operações

foram

destoantes
do
perfil
do
consumidor
,
sendo

dever
da
instituição

bancária

tal

constatação
e
bloqueio
das
transações
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.

Arguiu

sua

ilegitimida
de

passiva

ad

causam
.
No
mérito
,
sustentou
que: a) a
parte

reclamante

foi

vítima
de
golpe
,
razão
pela
qual

não

cometeu

ilícito
e
não

possui

responsabilidade

pelos

danos

sofridos

por

ela
; e b) é
indevida
a
restituição
de
valores
.
Requereu
o
acolhimento
da
p
reliminar

ou
, no
mérito
, que
seja

reformada
a
sentença
para
julgar

improcedente

a

ação
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas
, com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvida
s
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Legitimidade

passiva
.

A

indicação
das
partes
,
na

petição

inicial
,
trazendo

como
causa de
pedir

fundamentos
que
evidenciam

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material entre
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
como

preconizado
pela
Teoria
da
Ass
erção
,

amplamente

aceita
no c. STJ:

(...) 1.
Não

há

ilegitimidade

passiva

nas

hipóteses

em
que a
pertinência

subjetiva
do

réu

em

relação
à
pretensão

deduzida

em

juízo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da
asserção
,
segundo
a
qual
as
condições
da
ação

devem

ser

aferidas

tomando

como

pressuposto
,
provisoriamente
,
apenas

em

juízo
de

admissibilidade
da

demanda
, as

próprias

afirmações

ou

alegações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

probatória
. (...) 3.
Agravo
regiment
al a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel.
Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em

igual

sentido
é o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO.
LEGITIMIDADE.

TEORIA DA ASS
ERÇÃO.
RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL.
NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL.
ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos
termos
da
Teoria
da
Asserção
,
quando
as
partes
da
relação

jurídica de direito material coincidem com partes da relação

jurídica
processual,
resta

evidenciada

sua

legitimidade
,
ficando
a
discussão

quanto
à eventual
responsabilidade
civil para
exame
no
mérito
da
demanda
.
Precedentes
do STJ. As
partes
da
relação

jurídica
material
não

coincidem
com
partes
da
relação

jurídica
processual,
evidenciando

a

ilegitimidade
da
parte

reclamada
. (TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de
Julgamento
: 10/10/2023, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 11/
10/2023)

Em

exame

apenas
das
alegações

contidas

na

inicial
, nota-se que as
partes
da
relação

jurídica
de
direito
material (
relação

contratual
,
instituição

bancária
e
correntista
)
coincidem
com as
partes

desta

demanda
,
tornando -as legítimas para figurar no polo ativo e passivo
.

Portanto
,
afasto
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
.

Segurança
dos
serviços

bancários
.

As
instituições

financeiras

devem

ser

cautelosas
e
observar
a
Função
Social do
Contrato
(
artigo
421 do
Código
Civil) para que
terceiros
de
boa-
fé

não

sejam

prejudicados
,
principalmente

por
se
tratar
de
relação
de
consumo
.

Por

isso
,
quando
o
prestador
de
serviço

não

disponibiliza

meios
de
segurança

eficientes
e
possibilita
que
seus

clientes
, que
confiaram

em

seus

serviços

financeiros
,
sejam

p
rejudicados

por

delinquentes
,
comete

conduta

ilícita
.

A
propósito
, a
Súmula
479 do STJ
preconiza
que
"as
instituições

financeiras

respondem

objetivamente

pelos

danos

gerados

por

fortuito

interno

relativo
a
fraudes
e
delitos

praticados

por

terceiros
no
âmbi
to
de
operações

bancárias
"
.

Nesse

sentido
:

(...) 4. A
jurisprudência
do STJ
compreende
que
a

atividade

bancária
,
por

suas

características
de
disponibilidade
de
recursos

financeiros
e
sua

movimentação

sucessiva
,
tem

por

resultado
um
maior

grau
de
risco

em

c
omparação
com
outras

atividades

econômicas
.
Consequentemente
,
foi

editada
a
Súmula
479, a
qual

dispõe
que "as
instituições

financeiras

respondem

objetivamente

pelos

danos

gerados

por

fortuito

interno

relativo
a
fraudes
e
delitos

praticados

por

terceiros
no

âmbito
de
operações

bancárias
".

(STJ
REsp
n. 2.046.026/RJ,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
13/6/2023,
DJe
de 27/6/2023.)

No entanto, para a responsabilização da instituição financeira, sem embargo da Súmula 479/STJ, é necessár
ia a comprovação do liame de causalidade entre as atividades desempenhadas e o dano vivenciado pelo consumidor
.

No
presente

caso
, nota-se que a
própria

parte

reclamante

informa
,
na

petição

inicial
, que
foi

auxiliada

por
"
terceiros
" no
caixa

eletrônico
para

realizar

transações
,
oportunidade

em
que
realizaram

saques
de
valores
de
sua

conta

corrente
e,
ainda
,
supostamente

clonaram

seu

cartão
e
fizeram

compras
a
débito
e a
crédito
.

Em
que
pese
as
alegações
do
consumidor
,
importante

ressaltar
que
elas

não
se
mos
tram

críveis
no
presente

caso
. O
autor

informa
que
estava

sendo

auxiliado

por

terceiros
no
caixa

eletrônico
,
destarte
, o
mínimo
que se
pode

presumir
é que
o

correntista

estava

presente

quando
dos
saques

realizados
,
hipótese
que
já

torna

duvidosa
a
suposta

fraude

sofrida

em

relação
a
eles
,
ainda

mais

por

ser
de
sabença

comum
que para
sua

realização

pelo
Banco Bradesco é
necessário
o
reconhecimento
da
biometria
digital do titular da
conta
, que
deve

posicionar

sua

mão
e
pulso
no local
indicado
.
Destarte
,
não

h
á

como

reconhecer

sua

falta
de
conhecimento

em

relação

aos

supostos

saques

realizados

pelos
"
terceiros
".

Além

disso
, o que se
pode

constatar
é que
houve
o
compartilhamento
da
senha
do
consumidor
,
assim

como
a
habilitação
de outros
dispositivos

móveis
para
transações
,
bem

como
para a
realização
de PIX. Tal
conclusão
é
tida

porque
,
dentre
as
transações

impugnadas
,
uma

delas

diz

respeito
a
pagamento
,
por

meio
de PIX,
em
que
houve

uma

leitura
de QR
Code
(
transação
de R$ 1.999
,00
),
ou

seja
,
foi

habilitado
outro
dispositivo
de
acesso
à
conta
, o que
somente

pode

ser

realizado

pelo

consumidor
.

Dessa
forma,
contata
-se que
a

instituição

financeira

não

participou

em

nenhum

momento
para
facilitar
a
consumação
do
golpe
, mas,
ao

contrário
,
exige

procedimentos
de
segurança
, que
são

superados
pela
conduta

ingênua
do
consumidor
. Nesses
casos
,
não

há

como
se
responsabilizar
o
fornecedor
de
serviços
.

Em

igual

sentido

já
se
manifestou

esta

Turma

Recursal
:

(...) 5.
Segurança
dos
serviços

bancários
. As
instituições

finan
ceiras

devem

ser

cautelosas
e
observar
a
Função
Social do
Contrato
para que
terceiros
de boa-
fé

não

sejam

prejudicados
(
Súmula
479 do STJ),
disponibilizando

meios
de
segurança

eficientes
.
Todavia
, para que
haja

responsabilização
, é
necessária a demonstraçã o do liame de causalidade
entre as
condutas
da
instituição

financeira
e o
dano

vivenciado

pelo

consumidor
.
A

instituição

financeira

não
é
responsável

pelos

danos

sofridos
,
quando
o
próprio

correntista

repassa

informações
e dados de
sua

conta
,
frustrando

os

diversos

mecanismos
de
segurança

utilizados
,
como

senha
,
biometria
e
habilitação
de
dispositivos

específicos
para
transações
. (...) (N.U 1001449-21.2023.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/
09/2024,
publicado
no DJE 06/09/2024)

(...) Para que o Banco
seja

responsabilizado
é
imperiosa
a
verificação
de
falhas

na

prestação
de
serviço
,
conforme

predispõe
o
artigo
14 do
Código
de
Defesa
do
Consumidor
.
Resta

caracterizada
a culpa
exclusiva
do
consu
midor
,
nos

termos
do
artigo
14, §3
.º
,
inciso
II do CDC,
quando

este

não
age com a
cautela

necessária

ao

acreditar

na

ligação

recebida
,
sem

qualquer

confirmação
junto
ao
Banco,
bem

como

ao

informar

seus
dados
bancários
e
senha

sigilosa

pelo

telefone
a
estra
nho
,
sendo

inadmissível
a
responsabilização
da
instituição

bancária
,
quando

demonstrado
que
o

consumidor

não

agiu
com a
diligência

adequada
,
devendo

este

suportar

os

prejuízos

sofridos
.
Recurso

Provido
.
(N.U 1007840-86.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL,
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
26/06/2023,
publicado
no DJE 29/06/2023).

Portanto
,
conclui
-se que
a

instituição

bancária

não

cometeu

conduta

ilícita
e,
consequentemente
,
não
é
responsável

pelos

danos

suportados
pela
parte

rec
lamante
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024